Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0705728-43.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno tirado da resp. decisão, proferida em ação de busca e apreensão, que intimou o réu, aqui agravante, para indicar “o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de multa de até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, a qual será revertida em favor do fundo de modernização do Poder Judiciário (art. 77, § 3o, c/c 97, CPC)”. Não conhecido do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade, também porque a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo caso de mitigação da taxatividade porque não verificada urgência, o agravante interpôs agravo interno. Todavia, do cotejo dos autos principais (no 0704770-82.2021.8.07.0003), constato que, posteriormente, foi proferida decisão (id. 117147280 na origem) efetivamente condenando o réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude de não ter indicado o paradeiro do veículo em discussão, em face da qual fora interposto agravo de instrumento (no 0709172-84.2022.8.07.0000), igualmente não conhecido e, na sequência, manejado agravo interno, sob a relatoria do em. Des. João Luis Fischer Dias. Levado a julgamento, o Colegiado da 5a Turma Cível negou provimento ao referido agravo interno, inclusive já transitado em julgado. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas neste agravo interno, que versa, como dito inicialmente, sobre o não conhecimento da decisão que ordenara a indicação de onde se encontra o veículo objeto da ação de busca e apreensão, sob pena de aplicação de multa, a qual, frise-se, já foi aplicada na origem, sendo mantida pelo Colegiado a compreensão de que essa matéria não pode ser impugnada por agravo de instrumento, haja vista não se amoldar ao rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, nem se revestir de urgência capaz de mitigá-lo. Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator